Tribunal: TJSP
Processo: 2016819-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação não comercial – Despejo – Denúncia vazia – Liminar – Possibilidade – Presentes os requisitos – Notificação prévia – Teoria da aparência - Artigo 59, inciso VIII, da Lei 8.245/91 – Deferimento da liminar condicionada à prestação integral de caução – Liminar mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2016819-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAG PÃO DE QUEIJO LTDA., é agravado LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA
DE BRICOTELAGEM.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016819-80.2020.8.26.0000
Comarca:
São
Paulo
-
10a
Vara
Civel
-
Processo
no
1070907-16.2019.8.26.0002
Agravante: MAG PÃO DE QUEIJO LTDA.
Agravado: Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricotelagem
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33365)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Locação não
comercial Despejo Denúncia vazia Liminar
Possibilidade
Presentes os requisitos

Notificação prévia Teoria da aparência - Artigo
59, inciso VIII, da Lei 8.245/91 Deferimento da
liminar condicionada à prestação integral de
caução Liminar mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/27) de instrumento (fls.
28/162) interposto por MAG PÃO DE QUEIJO LTDA ME contra r. decisão de
fls. 74/75 proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro da Comarca de São Paulo, Dr. Carlos Eduardo Prataviera, que, nos
autos da ação de despejo movida por LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE
BRICOTELAGEM, deferiu a liminar para a desocupação voluntária do imóvel,
no prazo de quinze dias, e autorizou o despejo coercitivo.
Sustenta o agravante não estarem presentes os
requisitos previstos no artigo 59, §1o, inciso VIII da Lei no 8.245/91. Destaca
que ocupa o imóvel há mais de 21 anos. Aponta a ausência de comprovação
da entrega da notificação e a ausência de depósito da caução. Diz que a
pessoa que recebeu a notificação, já não mais era empregado da agravante, e
não tinha, quando do recebimento da notificação, poderes de representação.
Pontua que o valor atual do aluguel é diverso do apontado pela locadora,
sendo que o depósito da caução é insuficiente. Alega o perigo de dano e a
irreversibilidade da medida. Postula o efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo.
Contraminuta apresentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A agravada moveu ação de despejo por não mais
desejar a continuidade da relação locatícia, de natureza não residencial, em
vigor desde 01/03/2019, por prazo indeterminado.
A agravante foi notificada aos 31/10/2019 (cf. fls.
58), quando lhe foi concedido um prazo de 30 dias para desocupação do
imóvel, e, não tendo sido o imóvel desocupado, foi proposta a ação de despejo
pelo agravado em 26/06/2019 (fls. 26/31), com pedido liminar, fundada no
artigo 59, §1o, VIII da Lei de Locação.
A notificação foi entregue no estabelecimento
comercial do agravante, tendo sido recebida em nome da empresa agravante,
por pessoa que se comportou como habilitada ao recebimento da citação,
inclusive com identificação, sem qualquer resistência.
Pelo recebimento sem resistência, na qualidade de
preposto da agravante, e a ausência de motivos para a falta de comunicação à
agravante, o simples fato de o funcionário, supostamente não mais trabalhar
para a agravante não afasta a validade do ato.
Essa a solução por aplicação à teoria da aparência.
Nesse sentido, precedentes:
“CITAÇÃO - Pessoa jurídica - Validade - Efetivação
em
funcionário
-
Teoria
da
aparência
-
Aplicabilidade
-
Reconhecimento.
Pela teoria da aparência, considera-se válida a
citação de empresa efetuada na pessoa de funcionária que se
comporta como se estivesse autorizada a receber citação, e que não
teria motivos para deixar de levar ao conhecimento da empresa o
fato”. (Extinto 2oTACivSP - Ap. s/ Rev. no 746.813-00/4 - 5a Câm. -
Rel. Juiz Dyrceu Cintra - J. 8.10.2003).
Nesse contexto, sem hipótese para se afastar a
incidência da prescrição do artigo 59, § 1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91:
“Art. 59. Com as modificações constantes deste
Capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
§ 1o. Conceder-se-á liminar para desocupação em
15 (quinze) dias, independentemente de audiência da parte
contrária e desde que presada caução no valor equivalente a três
meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...) VIII
o término do prazo da locação não
residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do
termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de
retomada”
E, de acordo com os documentos reunidos aos
autos, estão presentes todos os requisitos necessários para a concessão da
liminar para desocupação do imóvel.
Conforme ensina Gildo dos Santos, em sua obra
Locação e Despejo, comentários à Lei 8.245/91: “Sabe-se que, terminado o
prazo da locação não residencial, ou o locador promove logo (dentro de 30
dias) ação de despejo por término do contrato, ou, ultrapassando esse período,
poderá a qualquer tempo ajuizar ação de despejo por denúncia vazia, aí sim,
precedida de notificação premonitória com o prazo de 30 dias, que restou
desatendida. Em qualquer dessas duas hipóteses, a recente Lei 12.112/2009
passou a permitir a concessão de liminar para desocupação do bem.” (6a
edição, Ed. RT, 2010, pág. 410).
O inciso VIII, do §1o, do artigo 59, da Lei no
8.245/91, contém duas hipóteses de concessão da liminar. Somente é exigível
o ajuizamento, dentro do prazo de 30 dias, para o caso de término da locação
sem notificação premonitória. Evidentemente que a locação em exame está
enquadrada na segunda hipótese do mencionado artigo.
Portanto, uma vez comprovada a notificação prévia
do agravante, é direito da agravada promover a ação de despejo, inclusive
com pedido liminar de desocupação do imóvel.
Houve o depósito do valor correspondente à caução,
para cumprimento do prescrito pelo artigo 59, §1o, da Lei no 8.245/91. Contudo,
questionou a agravante o valor, em razão do valor do aluguel atualmente
vigente.
Condicionou, então, o magistrado o cumprimento da
decisão, à complementação do valor da caução, razão pela qual entendo
cumprido o requisito legal. Cabível, pois, a concessão da medida liminar em
favor da agravada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator